Tribunal: TCU
Processo: 020.711/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em contratações realizadas por dispensa de licitação para aquisição de medicamentos e insumos hospitalares pelo Hospital Regional de Salinópolis (HRS), no Pará, custeados com recursos federais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará a respeito de possíveis irregularidades no Hospital Regional de Salinópolis, no estado do Pará, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso IV, do Regimento Interno/TCU, e, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. dar ciência à Secretaria de Saúde do Estado do Pará, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade: a pesquisa orçamentária realizada nos processos administrativos 2019/302613 e 2019/302637 para fundamentar, respectivamente, as dispensas de licitação 005/2019 e 006/2019 não atende, adequadamente, a finalidade do art. 26, parágrafo único, III, da Lei 8.666/1993, dispositivo atualmente previsto no art. 72, VII, da Lei 14.133/2021, bem como está em desacordo com o disposto no art. 2o, §1o, da Instrução Normativa Sead 2/2018 e no art. 3o da Instrução Normativa Sead 3/2018; 9.3. informar o teor desta deliberação à autoridade representante; e 9.4. arquivar o processo.